Tribunal: TJDFT
Processo: 0007258-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. QUANTIDADE DE DROGA E ART. 42 DA LEI 11.343/2006. 2a FASE. MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ADOÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 PARA ATENUAÇÃO DA PENA. 3a FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a análise desfavorável da circunstância especial, prevista no art. 42 da Lei 11.343/2006, quando embasada de forma idônea na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido.
2. Reconhece-se a incidência da atenuante da menoridade relativa, pois o réu possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade, na data do cometimento do crime.
3. Em que pese a ausência de previsão legal do quantum de redução ou de acréscimo de pena decorrente da presença de atenuantes ou de agravantes, a doutrina majoritária e a jurisprudência desta Corte sugerem a fração de 1/6 (um sexto), referente ao patamar fixado na primeira fase.
4. Defere-se o benefício do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 se preenchidos pelo agente seus requisitos legais, bem como se aplica a maior fração de redução em razão da necessidade e da suficiência para a reprovação e prevenção do crime.
5. Recurso do MPDFT conhecido e desprovido. Redução da pena, de ofício.